Tribunal: TJDFT
Processo: 0702785-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702785-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO FERNANDES DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por FRANCISCO FERNANDES DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF, que nos autos da Ação de no 0734804-17.2019.8.07.0001, ajuizado em desfavor BANCO DO BRASIL SA, de ofício declinou da competência para conhecer e julgar o feito em favor de uma das Varas Cíveis de Fortaleza/CE. Inicialmente, pede a concessão da gratuidade de justiça. Afirma que sua renda salarial não é suficiente para arcar com o valor das despesas processuais sem o comprometimento do seu sustento e de sua família. Alega que a Constituição assegura o pleno acesso ao Judiciário, discorrendo, ainda, acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada. Enumera precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que o rol do artigo 1.015 do vigente Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, admitindo agravo quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento, como no caso em que se declina a competência para o julgamento do feito para outra unidade da Federação. Aduz que ajuizou ação de conhecimento em desfavor do agravado, por ele ser o banco responsável por administrar as contas referentes do PASEP. Diz que, ao receber o feito, a d. Magistrado de origem proferiu decisão reconhecendo de ofício sua incompetência e determinou a remessa dos autos para uma das varas Cíveis da Comarca de Fortaleza/CE, por entender que o banco dispõe de filial no domicilio do demandante não sendo adequado o ajuizamento nesta capital. Aduz que a sede da empresa ré está localizada em Brasília e que o ato de depósito do PASEP na conta do autor veio do Distrito Federal. Além disso, diz que os extratos microfilmados, que demoraram trinta dias para serem entregues ao agravante, também vieram da sede da empresa. Sustenta, assim, que a celeridade processual impõe o ajuizamento da ação em Brasília, sede do Banco agravado. Alega que, nos termos da Súmula no 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Colaciona julgados para amparar sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo para a decisão que determinou a remessa dos autos para a Comarca de Fortaleza/CE. No mérito, pugna pelo provimento do agravo a fim de reformar a decisão recorrida e manter a competência do Juízo de origem para o julgamento do feito. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC/15). Em exame preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, vislumbro a probabilidade de eventual provimento do recurso, tendo em vista o entendimento do c. STJ e desta Corte de que a incompetência relativa não deve ser declarada de ofício. Por outro lado, o risco de dano encontra-se consubstanciado na remessa dos autos à outra Circunscrição Judicial caso não seja concedido o efeito suspensivo ao presente. Ainda, nenhum prejuízo imediato advirá à agravada na concessão da liminar. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15 para apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, ser julgado o mérito do instrumental. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator